Tribunal: TJES
Processo: 5011660-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011660-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMAIR NOBRE GONCALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011660-04.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADEMAIR NOBRE GONCALVES

Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – FIXADO O REGIME SEMIABERTO – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DELITOS DE MESMA NATUREZA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. Hipótese na qual o paciente fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe fixado o regime inicialmente semiaberto e decretada a prisão preventiva. Compatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a prisão preventiva verificada no caso concreto, em razão do paciente ostentar ações penais em curso revelando risco concreto de reiteração delitiva. Precedente STJ.

2. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011660-04.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADEMAIR NOBRE GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADEMAIR NOBRE GONÇALVES em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do processo tombado sob nº 0005404-59.2022.8.08.003, no qual o paciente fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, sendo fixado o regime inicial semiaberto, após a realização da detração penal.

De acordo com cópia da denúncia, no dia 13.7.2022, policiais militares dirigiram-se até a Rua Angelina Martins Leal, nº 169, Bairro Soteco, Município de Vila Velha/ES, com a finalidade de cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha - Tribunal do Júri (processo nº 0004791-39.2022.8.08.0035). Quando chegaram ao local, visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como Ademair Nobre Gonçalves, ora paciente, e Gabriel Miranda Rodrigues, jogando drogas e dinheiro pela janela do imóvel.

Diante de tais fatos, os policiais entraram na residência e iniciaram as buscas, sendo então localizados “
01 (um) revólver Taurus, cal. 38 Special, n.º de série GW835472, 7 (sete) munições calibre .38 Special, marca CBC, ponta oca, 03 (três) aparelhos celulares e 12 (doze) unidades de adesivos para identificação de drogas, quantia de R$ 1. 163,00 (mil cento e sessenta e três reais) em espécie, 11 (onze) papelotes de substância similar a cocaína, com preço de R$ 20,00 (vinte reais), 38 (doze) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack, 25 buchas de maconha e 4 (quatro) pinos com haxixe
”.

Devidamente processados, foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Na petição do
writ,
a defesa requer a concessão da ordem para reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a revogação da prisão preventiva, por ser incompatível com o regime semiaberto fixado na r. sentença.

De plano,
não conheço do pedido relacionado à aplicação do tráfico privilegiado
, por se tratar de matéria a ser enfrentada em recurso de apelação criminal e exigir revolvimento de provas produzidas na ação penal originária.

Além da utilização do
writ
como sucedâneo recursal, não se constata flagrante ilegalidade na negativa do tráfico privilegiado, sobretudo porque junto às drogas que pertenciam ao paciente e seu comparsa foram encontradas uma arma de fogo e munições, sendo tais artefatos indicativos de dedicação a atividades criminosas.

No que concerne ao argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, esclareço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
" já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação"
(AGRG no HC n. 687.787/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/9/2021).

Em recente julgado oriundo da 5ª Turma o Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento no sentido de que “
c
om finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto,
com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
”
. (AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na hipótese dos autos a prisão preventiva do paciente fora justificada para preservação da ordem pública exatamente em razão do paciente e eu comparsa possuírem outras ações penais em curso, o que revela risco concreto de reiteração delitiva.

De acordo com informação registrada na sentença condenatória, “
é
de se destacar que no dia 24/06/2021 os dois acusados foram presos em flagrante, JUNTOS, também pela prática de crime de tráfico de drogas, recebendo eles Liberdade Provisória em Audiência de Custódia (0010741-63.2021.8.08.0035), sendo que nos autos da ação nº 0028710- 62.2019.8.08.0035, ADEMAIR e GABRIEL figuram novamente como réus, também por narcotráfico.
”

Observa-se, assim, que o cárcere cautelar do paciente fora determinado exatamente em razão de possuir ação penal em curso pela prática de delitos previstos na Lei nº 11.343/06, de modo que há situação excepcional a justificar a manutenção de sua prisão preventiva, ainda que tenha sido condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denego a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)